Tribunal: TCU
Processo: 023.618/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cibele Conceição Orane contra o Acórdão 297/2022  1a Câmara, por meio do qual foi julgado ilegal seu ato de aposentadoria

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Cibele Conceicao Orane contra o Acórdão 297/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal seu ato de aposentadoria, em razão da incorporação de "quintos" após 8/4/1998, com determinação para cessação dos pagamentos, adequando a parcela referente à incorporação de quintos/décimos do (a) interessado (a), conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo que: 9.1.1 caso a interessada comprove, perante o órgão de origem, ser beneficiária da ação de conhecimento transitada em julgado, seja mantido o pagamento da parcela de "quintos" imune à absorção por reajustes futuros, de acordo com a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.1.2 caso a comprovação a que se refere o subitem 9.1.1 não ocorra, o Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região deve promover, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporada pela interessada, relativa ao exercício da função comissionada posteriormente a 8/4/1998, e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2 encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.